Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719625-59.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU DE PROJETO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. DUPLICIDADE E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I – A perícia judicial identificou vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Incorporadora-ré pela realização dos reparos necessários. II – As questões relativas à eventual duplicidade com os defeitos construtivos indicados no processo no 0706033-45.2018.8.07.0007 e ao prazo para o cumprimento da obrigação por parte da Incorporadora-ré serão dirimidas na fase de liquidação de sentença, sob o crivo do contraditório. III – Apelação da Incorporadora-ré e recurso adesivo do Condomínio-autor desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, 441, 442, 445 e 501, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência e a prescrição da pretensão por parte do recorrido. Pontua que a legislação dispõe que a ação para pleitear ressarcimento por vícios prescreve em 3 (três) anos, a teor do disposto no artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; b) artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, articulando que compete ao síndico zelar pela conservação do condomínio. Afirma que “não houve nenhuma comprovação pelo condomínio recorrido que este tenha realizado as manutenções devidas”. Articula a inexistência da prática de qualquer ato ilícito pela construtora e, por conseguinte, a não caracterização do nexo de causalidade necessário à sua condenação. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055 e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada transgressão aos artigos 206, §3o, inciso V, 441, 442, 445, 501 e 1.348, inciso V, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53349484): (...) Da análise dos autos, verifica-se que o empreendimento imobiliário é composto de seis torres, área de lazer com piscina, quadra de esportes, sauna, churrasqueira, brinquedoteca, salão de festas e jogos, garagem coberta e descoberta. 19. Conforme narrado na inicial, o imóvel foi entregue pela Incorporadora-apelante em 2016 e, desde então, foram identificados “[...] vários defeitos construtivos, principalmente acerca das diversas infiltrações, trincas, e sistema de incêndio completamente deficitário [...]” (id. 50388553, pág. 3). 20. A Incorporadora-apelante, por sua vez, afirma que entregou o imóvel em perfeitas condições, tanto que expedido o habite-se pela Administração, que sanou desconformidades pontuais identificadas no prazo de garantia e que “compete ao Condomínio Autor continuar com a manutenção das áreas comuns, pois esta é a medida de conservação e segurança adequadas para manter a vida útil da edificação e o uso seguro pelos moradores” (id. 50388710, pág. 15). 21. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do construtor e descreve as situações excludentes, in verbis: (...).22. Diante da longa lista de vícios no empreendimento apontados na petição inicial pelo Condomínio apelante (id. 50388553, págs. 5/79) e da apresentação de laudos periciais particulares por ambas as partes (ids. 50388659 a 50388696 e 50388712 a 50388717), o MM. Juiz, na mesma r. decisão que rejeitou a alegação de decadência, determinou a realização de perícia técnica judicial (id. 50388720). 23. Registre-se que da referida r. decisão a Incorporadora-apelante interpôs o AI no 0721526- 49.2019.8.07.0000, especificamente quanto à questão da decadência, o qual foi desprovido por esta Sexta Turma Cível, em acórdão de minha relatoria (ids. 50388778 a 50388780), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE GARANTIA. ART. 618 DO CC. I - O Código Civil, no art. 618, disciplina o prazo de garantia de cinco anos, dentro do qual o construtor responde pela solidez e segurança da obra. Não se reconhece a prescrição ou decadência do autor que ajuíza demanda dentro do prazo de garantia legalmente previsto. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1240091, 07215264920198070000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 24. A perícia judicial foi realizada, com o acompanhamento dos assistentes técnicos indicados pelas partes, cujo laudo (id. 50388868) concluiu: “Conclusão Após a realização das diligências e a análise dos documentos a perícia alcançou o objetivo pretendido de precisar a responsabilidade pelos vícios reclamados pela requerente, conforme determinou a decisão do juízo. Os vícios que não possuíam comprovação em laudo, registro fotográfico ou que não eram originados de falhas construtivas/projeto, não puderam ser verificados pela impossibilidade da atribuição de responsabilidade devido ao tempo decorrido entre a entrega do empreendimento e a realização da perícia. Já os vícios que possuíam comprovação, ou que decorriam de falha construtiva/projeto, ou que não sofreram alteração foram verificados um a um, sendo analisados no total 982 reclamações, das quais 304 foram constatadas e 298 são procedentes do ponto de vista da engenharia (embasamento em normas técnicas e boas práticas).” 25. As partes apresentaram impugnações, cujos apontamentos foram objeto de esclarecimentos por parte da Perita Judicial (ids. 50388898, 50388967 e 50388979). 26. Assim, em que pese a alegação da Incorporadora-apelante de que o imóvel foi entregue sem ressalvas, com habite-se expedido, tal fato, por si só, é insuficiente para isentá-la de responsabilidade por defeitos construtivos identificados no prazo de garantia. Além disso, conforme manifestação da Perita Judicial acerca do item 5.5 da NBR 5674, embora não apresentado plano de manutenção corretiva e preventiva pelo Condomínio-apelante, “[...] não se refere isenção de responsabilidades por parte da Construtora, mas trata do caso de propriedade condominial no qual o proprietário delega a gestão da manutenção para uma empresa ou profissional devidamente habilitado que assume a responsabilidade técnica pela manutenção e que esse exime-se de sua responsabilidade se emitir parecer técnico e esse parecer não for observado pelo proprietário ou usuários” (id. 50388899, pág. 2). 27. Por outro lado, sem razão o Condomínio-apelante quanto à alegação de indicação genérica no laudo pericial de vícios nas fachadas das seis torres do empreendimento imobiliário, pois a Perita Judicial expressamente consignou que “foram realizadas 4 diligências nos dias 27/07/2021, 05/08/2021, 09/09/2021 e 26/10/2021, nas quais foram realizadas inspeções no empreendimento com a finalidade de verificar todos os vícios apontados na exordial e o resultado está apresentado no Laudo Pericial” (id. 50388899, pág. 25). 28. Desse modo, ficou evidenciada a responsabilidade da Incorporadora-apelante pelos 298 itens apontados no laudo pericial judicial como defeitos construtivos sob o ponto de vista da Engenharia. (...)30. Importante destacar, ainda, que as partes celebraram acordo quanto aos defeitos construtivos descritos no processo no 0706033-45.2018.8.07.0007, cuja eventual duplicidade poderá ser dirimida na fase de liquidação de sentença, conforme decidido pelo MM. Juiz (id. 50388986, pág. 2). 31. De igual forma, nesse momento processual não há subsídios suficientes para a definição do termo inicial e do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer por parte da Incorporadora-apelante, tendo em vista a complexidade das intervenções, o que poderá ser melhor analisado na fase de liquidação de sentença, sob o crivo do contraditório. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para analisar as teses recursais da maneira como foram colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028